Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-50.2019.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705253-50.2019.8.07.0014 RECORRENTE: JOSÉ OTACÍLIO VIEIRA RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. CORREÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que acolheu o laudo pericial judicial e rejeitou o pedido de restituição de indébito relativo a reajustes alegadamente abusivos de plano de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a correção do laudo pericial judicial que concluiu pela ausência de abusividade nos reajustes anuais implementados pela apelada nas mensalidades do plano de saúde contratado pelo apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A insatisfação da parte com a conclusão do laudo pericial judicial não autoriza a sua desconstituição, visto que a referida prova deve ser produzida de forma imparcial e técnica, a fim de auxiliar o Juízo em sua decisão, e não no interesse das partes. 4. A pretensão de equiparação dos percentuais de reajuste de plano de saúde individual recomendados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aos planos de saúde coletivos não comporta acolhimento diante da incompatibilidade do pedido com as normas aplicáveis ao caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “1. Os percentuais de reajuste recomendados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aos planos de saúde individuais e familiares são inaplicáveis aos contratos de plano de saúde coletivo. 2. O reajuste dos planos coletivos para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro contratual é permitido, desde que os percentuais sejam calculados com base em critérios atuariais objetivos e não haja ilegalidade ou abusividade”. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 16, XI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.024.489, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.12.12.2022. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, o recorrente aponta a abusividade dos reajustes anuais cobrados pelo recorrido relativo ao seu de plano de saúde. Afirma ser pessoa idosa e que, em que pese se tratar da modalidade coletiva, os índices adotados são desproporcionais, violando o princípio da boa-fé objetiva, pugnado pela restituição em dobro dos valores. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais para demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada GRAZIELE DA SILVA DA PALMAS LOPES, OAB/DF 41.928. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARTA MARTINS FADEL LOBÃO, OAB/RJ 89.940. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. A propósito, já decidiu o STJ: “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Insta destacar que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Assim, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada GRAZIELE DA SILVA DA PALMAS LOPES, OAB/DF 41.928, e as referentes à recorrida, em nome da advogada MARTA MARTINS FADEL LOBÃO - OAB/RJ 89.940. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002